Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O ajuizamento de Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). Verificado que a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Não é cabível condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação Rescisória, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, uma vez que o próprio juízo rescindendo afastou a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.